Tribunal: TJSP
Processo: 1514185-33.2017.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. São Bernardo do Campo. IPTU, Taxa de Prevenção e Extinção de Incêndios, Taxa de Limpeza Pública e Taxa de Coleta de Lixo. Sentença que extinguiu a execução, em razão da nulidade das CDAs que instruem o feito, por ausência dos fundamentos legais das exigências, bem como em virtude da inexigibilidade das taxas cobradas. Irresignação da parte exequente. Descabimento. Títulos

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. São Bernardo do Campo. IPTU, Taxa de Prevenção e Extinção de Incêndios, Taxa de Limpeza Pública e Taxa de Coleta de Lixo. Sentença que extinguiu a execução, em razão da nulidade das CDAs que instruem o feito, por ausência dos fundamentos legais das exigências, bem como em virtude da inexigibilidade das taxas cobradas. Irresignação da parte exequente. Descabimento. Títulos executivos que, de fato, não indicam a fundamentação legal de todos os tributos exigidos. Requisitos legais não atendidos. Inobservância do art. 202 do CTN e do art. 2o, §5o, inciso III, da Lei no 6.830/80. Impossibilidade de emenda das CDAs, na medida em que o vício constatado afeta o próprio lançamento tributário. Precedentes. Pedido subsidiário de prosseguimento quanto ao IPTU afastado. Extinção mantida. Majoração dos honorários advocatícios de sucumbência que não se aplica, pela ausência de fixação de tal verba na origem. Recurso não provido.